Tribunal: TJES
Processo: 5004978-44.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004978-44.2025.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: FERNANDO MOREIRA DE FREITAS e outros (3)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL: 5004978-44.2025.8.08.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: FERNANDO MOREIRA DE FREITAS, MARLUCIA DE JESUS SOUZA, JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS, JOSE ANDERSON CAMPOS MIRANDA

ORIGEM: Juízo de Aracruz e Ibiraçu - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública Regional

PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço da Apelação Criminal interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos na forma dos arts. 76, §5o e 82, ambos da Lei n. 9.099/95.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO DE OFICIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 129, I, DA CF. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de termo circunstanciado (TC) no qual é imputado, em tese, a prática delitiva tipificada no artigo 129, caput, do Código Penal, praticada, de forma recíproca, por FERNANDO MOREIRA DE FREITAS, MARLUCIA DE JESUS SOUZA, JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ ANDERSON CAMPOS MIRANDA. Consta do TC que no dia 09/08/2025 a guarnição militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão entre vizinhos, e que ao chegar no local dos fatos, os autuados Jaqueline e José, informaram que seu filho relatou ter sido ameaçado pelo vizinho, o autuado Fernando, tendo o casal ido questionar o motivo da ameaça, ocasião em que iniciou a discussão, tendo Marlúcia, esposa de Fernando, saído de sua residência e se juntado aos supostos autores/vítimas. Fernando alega ter sido agredido com uma pancada na cabeça e com um cabo de vassoura; Marlúcia com mordida no dedo, arranhões em braços, pescoço e boca e Jaqueline com uma cotovelada na boca, não sendo possível aferir, com grau de certeza, os responsáveis pelas agressões relatadas, visto que todos os envolvidos estavam em situação de confusão generalizada.

2. Diante da narrativa supra, a decisão recorrida promoveu o arquivamento do feito de ofício, sem oportunizar a manifestação do Ministério Público, fundamentando sua posição no enunciado 73 do Fonaje.

3. Através de apelação criminal, o
Parquet
se manifesta pela reforma da decisão e devolução dos autos para que possa se exercer suas atribuições, seja pelo arquivamento ou oferecimento da competente denúncia. Já a parte contrária, por via de contrarrazões, manifesta-se pela manutenção do
decisum
.

4. O pleito merece acolhimento. Retira-se dos autos que a autoridade policial por via da manifestação de id. 19120015, encaminhou ao Juízo
a quo
o termo circunstanciado (TCO) sobre suposta prática do crime de lesão corporal, CP., art. 129. No entanto, o Juiz de piso entendeu pela ausência de justa causa, arquivando o TCO de ofício sem qualquer manifestação do Ministério Público acerca do ponto.

5. No ordenamento jurídico brasileiro, vigora o princípio acusatório, que estrutura o modelo de processo penal e confere ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal (CF/88, art. 129, I), afastando do juiz qualquer atribuição nesse sentido, em contraste com o sistema inquisitório. Assim, é vedado ao magistrado, nesta fase processual, determinar o arquivamento da peça de informação sem prévia manifestação do Parquet, inexistindo fundamento legal que autorize atuação ex officio nesse contexto.

6. Diante disso, impõe-se a cassação da decisão, com a consequente remessa do termo circunstanciado ao Ministério Público, para que este avalie a possibilidade de arquivamento ou o oferecimento de denúncia. A jurisprudência é pacífica nesse sentido: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DE TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERROR IN PROCEDENDO. PRERROGATIVA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Adotado o Princípio Acusatório pela Constituição federal e para todo o sistema processualista penal, deve-se respeitar a garantia do processo de partes, com nítida separação entre as funções do autor, juiz e réu. 2. cumpre ao Ministério Público a titularidade da ação penal, a quem compete a valoração do inquérito policial ou das peças de informação, a fim de concluir pelo oferecimento da denúncia ou pelo pedido de arquivamento do feito. não cabe ao Julgador, de ofício, concluir pelo arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação. se entender incabíveis os argumentos lançados pelo Ministério Público para deflagrar a ação penal, compete ao magistrado, nos termos do art. 28 do CPP, remeter os autos ao procurador-Geral de Justiça, e não arquivar o procedimento ex officio, pois, nesta fase processual, o juiz age apenas como órgão controlador da atividade do Ministério Público. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Sem condenação em custas e honorários, à ausência de recorrente vencido.” (Acórdão n.º 646512, 20120710250319APJ, Relator José Guilherme, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de julgamento: 15/01/2013, Publicado no DJE: 22/01/2013. Pág.: 218)”. (grifo nosso).

7. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR O ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO E REMETÊ-LO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DE EVENTUAL DENÚNCIA.

8. Sem custas e honorários.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)